Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO FORMALIZADO NA MODALIDADE ELETRÔNICA. BNDES AUTOMÁTICO. SUBPRODUTO. FOPAG COVID 19. CRÉDITO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. EFEITOS DA PANDEMIA. AUXÍLIO ÀS EMPRESAS E TRABALHADORES. VALOR CREDITADO NA CONTA DOS FUNCIONÁRIOS. EXTRATO BANCÁRIO DO CONTRATANTE QUE NÃO OSTENTA O DEPÓSITO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO. INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO ARGUIDO. ART. 390 DO CPC/15.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental anexada aos autos é suficiente para dirimir a controvérsia, a parte interessada não indica os prepostos do Banco a serem ouvidos e a matéria arguida na preliminar diz respeito ao próprio mérito da demanda.
2. Constando dos autos o contrato eletrônico que deu origem ao débito, bem como o canal utilizado pelo contratante (usuário, IP e ID de conexão), resta demonstrada a relação jurídica entre as partes, notadamente quando não arguida a falsidade dos documentos.
3. O crédito decorrente do empréstimo denominado BNDES Automático - Subproduto FOPAG COVID 19 teve como escopo prestar auxílio às empresas para pagamento dos salários dos funcionários, ou seja, foi medida governamental adotada para minimizar os efeitos sofridos pelos empresários e trabalhadores com a pandemia, razão pela qual o contrato previa que o crédito seria efetivado na conta bancária dos funcionários.
4. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.